Tribunal: TJES
Processo: 5021742-22.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021742-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL ROCIO TRISTAO e outros
RECORRIDO: PEDRO EMILIO E SILVA MARTINS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021742-22.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: RAPHAEL ROCIO TRISTAO, PEDRO EMILIO E SILVA MARTINS

RECORRIDO: PEDRO EMILIO E SILVA MARTINS, RAPHAEL ROCIO TRISTAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso do Autor não conhecido. Recurso do Réu conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. CORRELAÇÃO DE DÉBITOS E SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO RÉU NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Autor em face de capítulo da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e, de outro, pugna o Réu pela procedência do seu pedido contraposto. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

(2). Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o Autor, intimado para comprovar a sua situação de hipossuficiência ou, ainda, providenciar o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, devendo, por isso, ser considerado deserto o seu recurso, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9.099/95.

(3). Já no que se refere ao recurso manejado pelo Réu, entendo que não merecem prosperar as razões aduzidas. Efetivamente, embora sustente o Requerido que o Autor não teria arcado com cota-parte que lhe incumbiria em relação às despesas do apartamento, não há qualquer comprovação de que o acordo havido entre as partes previsse que o Requerente transferisse ao Requerido o montante correspondente (pelo contrário, das provas dos autos, tudo indica que o Réu se comprometeu a repassar os valores de sua cota-parte ao Autor, que por sua vez, se responsabilizava pelo adimplemento das despesas do imóvel), tampouco há comprovação de que os pagamentos realizados por si teriam sido eventualmente realizados a maior, gerando-lhe algum tipo de direito ressarcitório.

(4). Nesse contexto, evidente que eventual inadimplemento por parte do Autor em relação à sua cota-parte encerraria prejuízo ao pagamento das próprias despesas do imóvel (o que, entretanto, não restou observado na hipótese), mas não em prejuízo direto ao Requerido, de modo que a pretensão do Réu não possui subsídio mínimo que corrobore o suposto dano material alegado, razão pela qual não merece reforma a r. sentença no particular.

(5). Do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Autor por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ao passo que CONHEÇO do recurso interposto pelo Réu e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO ambos os Recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)